Tribunal: TCU
Processo: 030.446/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11863/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 10236/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 22/9/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, mantendo inalterados os demais termos do decisum : onde se lê "pedido de reexame interposto em face do Acórdão 7301/2020-TCU-Primeira Câmara ", leia-se "pedido de reexame interposto em face do Acórdão 5018/2020-TCU-Primeira Câmara ". 1. Processo TC- Processo 030.446/2019-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Cecilia Maria da Costa e Silva (XXX.338.814-XX) 1.2. Interessados: Cecilia Maria da Costa e Silva (XXX.338.814-XX); Cecilia Maria da Costa e Silva (XXX.338.814-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação Legal: Marlúcio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF) e Igo Baima Costa Cabral (27.056/OAB-DF). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.